Tribunal: TJBA
Processo: 8031424-57.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8031424-57.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: COSME JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 147,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DE GÊNERO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO
.
REDIMENSIONADA DE OFÍCIO A DOSIMETRIA DA PENA.

I- CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Cosme Jesus dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput,
do CP com incidência da Lei nº 11.340/2006.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas e (ii) analisar o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas.

4. A aferição da situação econômico-financeira do Réu, a fim de que seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido parcialmente e desprovido, redimensionada, de ofício a dosimetria da pena.

Teses de julgamento:
“1. A palavra da vítima, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica”.

Dispositivo relevante citado:

Art. 147, caput, do CP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 2.145.087/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8031424-57.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, tendo como Apelante
Cosme Jesus dos Santos
, e como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahi
a.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe proviment
o
,
redimensionando, de ofício, a dosimetria da pena
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,